Tribunal: STF
Processo: Rcl 62224
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O CPC prevê no § 2º do art. 988 que “A Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    2. No presente caso, o Reclamante não trouxe sequer a cópia do ato reclamado, o que inviabiliza a análise do pedido.



    3. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe.



    4. Embargos de declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.